Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AgR – Agravo Regimental/Interno Autos no 0720327-89.2019.8.07.0000 Agravante: Distrito Federal Agravada: I.S.D.A.F. D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (fls. 1-14, Id. 11892827) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de fls. 1-12 (Id. 11587297) que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela ora agravada. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator